Tribunal: CARF
Processo: 15504.012254/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012254/2009-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.863 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO MAURICIO VILLANO FERRAZ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-003.066, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012254/2009-13
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012254/2009-13

do CARF, em 18 de setembro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 110:
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições
correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória subsistirá relativamente àqueles fatos geradores
em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MULTA MAIS FAVORÁVEL APLICAÇÃO
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração que não foram
admitidos, fls. 130.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 133 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 176 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012254/2009-13

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 193 e
seguintes:
a) devido a inocorrência dos fatos geradores da obrigação acessória e principal, não há
que se falar em retroatividade da multa;
b) o pleito da Recorrente contraria o disposto no art. 144 do CTN (Lei Complementar),
que determina que o lançamento deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação, regendo-se pela Lei então vigente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressuposto de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, foram lavrados os seguintes autos:
AI 37.227.957-0 (PATRONAL)
AI 37.227.955-4 (EMPREGADOS)
AI 37.227.956-2 (OUTRAS ENTIDADES)
AI 37.227.954-6 (DEIXAR DE ARRECADAR)
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Posto o contexto fático, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo
Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto ao
recálculo da multa, em consonância com a Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012254/2009-13

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital